Tribunal: STF
Processo: ARE 1460416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TRABALHO ADICIONAL EM CARÁTER DE SUBSTITUIÇÃO. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. JORNADA EXCEDENTE COMPROVADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 275/2015.



    I – O pagamento do adicional de horas extras é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, com eficácia legal e aplicação imediata, merecendo reforma a sentença que não reconheceu que o servidor municipal faz jus ao recebimento do acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal trabalhada, no exercício de substituição de outro profissional da educação, porquanto teve sua jornada de trabalho superior àprevista na legislação de regência.



    II – Com a edição da Lei Complementar nº 275/2015, a jornada de trabalho dos professores municipais passou a ser de no mínimo 20 (vinte) e no máximo 60 (sessenta) horas-aulas, decorrendo daí que os alegados excessos de jornada devem ser analisados de acordo com a legislação específica em regência.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII e XVI; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A presente demanda cinge-se ao período posterior a 10/02/2016 (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).



    No presente caso, observa-se que a recorrente iniciou a substituição com vínculo em fevereiro de 2016, conforme se vê do contracheque colacionado junto à inicial.



    Desse modo, a considerar a data da entrada em vigor da LC 275/2015, ou seja, 26/05/2015. Contudo, a partir de 27/05/2015, as 60 (sessenta) horas laboradas pelo autor/recorrente passaram a amoldar-se aos limites legais atualmente previstos no art. 13 §1º do Estatuto do Magistério, razão pela qual não mais podem ser consideradascomo jornada excedente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente